Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-22.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002482-22.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.443.464/0001-85 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.443.464/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CANCELADO – BAIXA DO GRAVAME NÃO PROVIDENCIADA PELO BANCO – AUTOMÓVEL QUE NÃO SERVIU EFETIVAMENTE COMO GARANTIA DA DÍVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O agente financeiro tem a responsabilidade civil de providenciar a baixa do gravame registrado indevidamente, sobretudo se o veículo não serviu efetivamente como garantia da dívida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva c/c Indenização por Perdas e Danos julgada parcialmente procedente para determinar ao réu o pagamento de R$118.312,35 de reparação, facultado o abatimento do valor do veículo. Ante a sucumbência recíproca, deverá arcar também com 80% das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante da condenação, e a autora com 20%.

O apelante alega que agiu em regular exercício de direito e que a responsabilidade pelo prejuízo causado ao consumidor é da apelada, que deveria verificar as condições do veículo antes de revendê-lo.

Acrescenta que não é devedor de regresso, pois não mantém relação consumerista com a autora.

Argui a inexistência de efetivo dano material e, alternativamente, aduz que a obrigação é solidária.

Aponta ainda excesso no percentual estipulado para a verba honorária.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 83773615.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o veículo Fiesta 1.6, zero-quilômetro, foi vendido pela apelada para THV Automotiva Indústria e Comércio Ltda, que o financiou junto ao Banco apelante.

Contudo, esse contrato foi cancelado em virtude da excessiva demora na entrega do automóvel, no entanto o réu não excluiu o respectivo gravame, o que gerou diversos transtornos na revenda para terceiro.

Está comprovado na lide que este último (pessoa física e efetivo adquirente do automóvel) e a apelada tentaram de todas as formas convencer o apelante a informar ao Departamento de Trânsito que o veículo não lhe foi dado em garantia, porém sem sucesso.

Por conseguinte, evidente que o Banco é o único responsável pelos danos apurados na Ação com código n. 47793, que tramitou na Comarca de Juína.

Por culpa exclusivamente dele o contrato de compra e venda entre a autora e o terceiro foi judicialmente rescindido.

Assim, o apelante impediu que a apelada exercesse a sua atividade comercial, e insistiu na manutenção de vínculo de garantia nem sequer justificável.

Diante disso, é inviável cogitar em responsabilidade solidária, uma vez que não era juridicamente exigível da apelada manter o veículo parado no pátio da empresa até que o apelante o liberasse de forma voluntária ou coercitiva, já que efetivamente não estava sob sua proteção.

A inexistência de relação consumerista entre os ora litigantes não afasta a possibilidade de o apelante causar dano moral à apelada.

E o prejuízo material é proveniente do ônus pecuniário por ela suportado no feito n. 0002174-12.2009.8.11.0025, já mencionado.

Meras arguições nesta instância em sentido contrário não desconstituem o robusto conjunto probatório em que está fundamentada a sentença.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
. (...)
RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. 1.
Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos
. 2.
Na presente hipótese, demonstrada a conduta ilícita praticada pelo réu/apelante, o nexo de causalidade e os danos materiais suportado no veículo
segurado
, é de rigor manter a condenação imposta pela sentença guerreada
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.
(AP n. 0003173-12.2015.8.09.0024, 2a Câmara Cível, TJ/GO, Rel. José Carlos de Oliveira, julgado em 23/03/2018, DJe de 23/03/2018, sem grifos no original).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA
. (...)
BAIXA DE GRAVAME. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE AO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO
. (...)
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. ART. 186 DO CC
. (...) 2. Consoante previsão dos art. 186 c/c art. 927, do CCB/02, quem por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo; e, se o dano ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. 3.
Cabe ao agente financeiro efetuar a baixa do gravame registrado indevidamente, após o veículo ter sido vendido, por conseguinte, mostra-se descabida a tentativa da instituição financeira de se eximir da responsabilidade de providenciar o cancelamento do gravame, transferindo-a ao órgão de trânsito
. 4."Não há falar em excludente de responsabilidade civil do banco, fundada na culpa exclusiva de terceiro, porquanto o Órgão de Trânsito competente apenas mantém o registro dos veículos, cuja atualização cadastral é promovida pelos respectivos agentes financeiros". (Acórdão n.801748, TJDFT). (...) 10. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido”.

(
Acórdão n. 887580
, AP n. 20130110497159, 6a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Carlos Rodrigues, julgado em 29/7/2015, publicado no DJE de 18/8/2015, sem destaques no original).

O apelante diz ainda que os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação são exorbitantes.

Contudo, esse é o percentual mínimo previsto na legislação (art. 85, §2°, do CPC), e não foi apresentado nenhum motivo plausível para excepcionar essa regra.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 90% sobre a quantia que corresponde a 10% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021